Tribunal: TJES
Processo: 5020696-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020696-02.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WASHINGTON GONCALVES DIAS MEYRELLES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL GLOBAL. TEMA REPETITIVO 1161 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu pedido de livramento condicional, a despeito do histórico prisional do apenado, que registra múltiplos abandonos do cumprimento da pena e a prática de novos delitos no curso da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o requisito subjetivo do livramento condicional, consistente no bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, “a”, do Código Penal), deve ser aferido a partir de todo o histórico prisional do apenado ou se pode ser limitado à inexistência de faltas graves nos últimos 12 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O requisito subjetivo do livramento condicional possui disciplina própria no art. 83, III, “a”, do Código Penal, exigindo comportamento satisfatório durante toda a execução da pena.

A análise do bom comportamento carcerário deve considerar o histórico prisional global do reeducando, não se restringindo ao lapso temporal de 12 meses previsto na alínea “b” do mesmo dispositivo legal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1161, firmou entendimento de que a valoração do requisito subjetivo do livramento condicional deve abranger toda a execução penal.

O abandono reiterado do cumprimento da pena e a prática de novos crimes durante a execução penal evidenciam comportamento incompatível com a disciplina e a responsabilidade exigidas para a concessão do benefício.

A decisão que se limita à ausência de faltas recentes esvazia o conteúdo normativo do art. 83, III, “a”, do Código Penal, e contraria a finalidade ressocializadora da execução penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 83, III, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1161; STJ, AgRg no HC nº 958.577/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5020696-02.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WASHINGTON GONCALVES DIAS MEYRELLES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, tem-se, aqui, agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana no mov. 394.1 dos autos da Execução Penal nº 0005040-97.2016.8.08.0035, que concedeu o pedido de livramento condicional a
WASHINGTON GONÇALVES DIAS MEYRELLES
, ao argumento de que não estaria preenchido o requisito subjetivo para a benesse.

Em suas razões recursais, o
Parquet
sustenta que o juízo de origem incorreu em erro ao desconsiderar o histórico prisional global do apenado, focando apenas na inexistência de falta grave nos últimos doze meses, o que violaria a correta interpretação do artigo 83, do Código Penal.

Assim, demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, no que concerne ao pedido de livramento condicional do reeducando, a controvérsia cinge-se ao preenchimento do requisito subjetivo para a concessão da benesse, previsto na alínea “a”, do inciso III, do artigo 83, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

[...]

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena; [...].

De início, faz-se necessário pontuar que, nos termos do mencionado dispositivo legal, cabe ao julgador, ao apreciar o pedido de livramento condicional, aferir, além dos critérios objetivos, os requisitos subjetivos, que serão valorados de forma vinculada, inclusive no que se refere ao bom comportamento carcerário, que deve ser analisado com base em todo o tempo de execução da pena.

Em relação ao requisito subjetivo, o livramento condicional tem regra própria contida no mencionado inciso III, do artigo 83, do Código Penal, a qual estabelece, dentre elas, que o condenado deve ter comportamento satisfatório durante toda a execução da pena (alínea “a”, do mencionado dispositivo legal).

Nesses termos, eventual falta, sobretudo quando grave, cometida pelo apenado no curso da execução penal, logicamente pode influir na negativa de concessão do livramento, por ensejar comportamento não satisfatório, o que deve ser analisado na concretude do caso.

Vale dizer que a referida questão já foi sedimentada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese de mérito no Tema 1161:
"A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal".

Nesse mesmo sentido, vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao agravo em execução penal, indeferindo o pedido de livramento condicional por ausência de requisito subjetivo. 2. O agravante, condenado a 16 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão por crimes de furto qualificado, teve o pedido de livramento condicional negado devido à prática de falta disciplinar grave, consistente em tentativa de abandono do sistema prisional durante o regime semiaberto. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prática de falta grave durante a execução da pena impede a concessão do livramento condicional, considerando o requisito subjetivo de bom comportamento carcerário ao longo de toda a pena, conforme o art. 83, III, do Código Penal. 4. A discussão também envolve a aplicação do Tema 1161 do STJ, que estabelece que a valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do art. 83, III, do Código Penal. III. Razões de decidir 5. O Tribunal a quo manteve o indeferimento do benefício com base no histórico carcerário conturbado do apenado, especialmente pela prática de falta grave durante a progressão de regime prisional.
6. A jurisprudência do STJ, conforme o Tema 1161, estabelece que o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses.
7. A prática de falta grave recente demonstra a ausência do requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, conforme entendimento consolidado no STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses. 2. A prática de falta grave impede a concessão do livramento condicional por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante a execução da pena." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.970.217, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24.05.2023; STJ, AgRg no HC 867.872/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.12.2023. (AgRg no HC n. 958.577/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

In casu
, a insurgência ministerial merece acolhida. É relevante consignar que, em consulta ao Sistema SEEU, depreende-se da decisão acostada no mov. 182.1, que o agravado abandonou o cumprimento da pena em ao menos duas oportunidades, cometendo outros três crimes no curso da execução penal, fatos que se deram entre dezembro de 2021 e agosto de 2022. Confira-se:

Conforme se depreende dos autos, foi concedida a progressão ao regime aberto para o reeducando no dia 04/12/2020 e ficou ciente das condições impostas para cumprimento da pena em audiência admonitória realizada no dia 15/12/2020, mesma oportunidade em que firmou termo de compromisso. (movs. 137.1 e 156.1) Ademais, o egresso se apresentou em Juízo de janeiro de 2021 até julho de 2021, conforme consta no relatório de comparecimentos em Juízo. No mês seguinte, no dia 10/09/2021, o egresso foi preso em flagrante ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 129, §13, art. 140, caput, art. 147 e art. 148, §1º, inciso I, todos do CP c/c art. 24-A da Lei nº 11.340/06 c/c art. 69 do CP e na forma da Lei nº 11.340/06, dando origem à ação penal nº 0013618-73.2021.8.08.0035, em trâmite na 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sendo posto em liberdade no dia 15/12/2021. Nessa esteira, percebe-se que o egresso deveria ter retomado os comparecimentos em Juízo, com a finalidade de dar continuidade ao cumprimento da pena executada nestes autos, entretanto, deliberadamente abandonou as reprimendas em 16/12/2021. Não bastasse, o egresso foi novamente preso no dia 17/03/2022, por mandado de prisão expedido nos autos da ação penal nº 0001724-66.2022.8.08.0035, ante a prática do crime de descumprimento de medida protetiva no dia 12/05/2021. Registra-se que, ao que consta nos sistemas judiciais, a referida ação penal foi distribuída por dependência ao feito nº 0001724- 66.2022.8.08.0035, ambas em trâmite na 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES. Em relação à citada prisão, o egresso foi posto em liberdade no dia 24/05/2022 Assim, mais uma vez, percebe-se que o egresso deveria ter retomado os comparecimentos em Juízo após a referida soltura, com a finalidade de dar continuidade ao cumprimento da pena executada nestes autos, entretanto, deliberadamente abandonou as reprimendas em 25/05/2022. Por fim, o egresso foi novamente preso em flagrante no dia 08/08/2022, ante a prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do CP, dando origem à ação penal nº 0006205- 72.2022.8.08.0035, que tramitou perante a 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES,pela qual, inclusive, já foi condenado, estando a guia de execução criminal anexada ao seq. 166.

Assim, embora as referidas faltas graves não se enquadrem na hipótese do art. 83, III, “b”, do Código Penal, por não terem sido cometidas nos últimos 12 (doze) meses, elas podem e devem ser sopesadas na análise do bom comportamento do reeducando durante a execução da pena, conforme exige a alínea “a” do mesmo dispositivo.

Dessa forma, histórico de abandonos do cumprimento da pena e a prática de múltiplos crimes (inclusive de roubo circunstanciado e violência doméstica) durante a execução demonstram, de forma inequívoca, o seu desinteresse em cumprir as condições que lhe foram impostas e a tentativa de frustrar os fins da execução penal, revelando comportamento incompatível com a disciplina e a responsabilidade esperadas de quem pleiteia a antecipação de sua liberdade.

A decisão do juízo
a quo
, ao focar exclusivamente na ausência de faltas recentes, esvaziou o conteúdo da norma prevista na alínea “a” do inciso III, do artigo 83 do Código Penal, bem como da tese de mérito fixada no Tema Repetitivo nº 1161, do STJ, transformando a análise do requisito subjetivo em mera verificação formal e aritmética, dissociada da finalidade ressocializadora da pena.

Desse modo, tenho que assiste razão ao pedido ministerial para que seja indeferido o livramento condicional do reeducando, tendo em vista que o agravado não preencheu o requisito imposto pela alínea “a”, do inciso III, do artigo 83 do Código Penal, qual seja, ter comportamento satisfatório durante a execução penal.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento
, reformando a decisão recorrida para indeferir o livramento condicional a
WASHINGTON GONÇALVES DIAS MEYRELLES
, por ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

É como voto.

Vitória, 9 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.